Tribunal: TJSP
Processo: 0000541-30.2016.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio e Falsa Identidade – Sentença condenatória pelos arts. 157, § 1o e 307, ambos do Código Penal, fixando regime inicial semiaberto.
Apelo Defensivo buscando a absolvição dos crimes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de furto e a fixação de regime inicial aberto.
Autoria e materialidade comprovadas –

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio e Falsa Identidade – Sentença condenatória pelos arts. 157, § 1o e 307, ambos do Código Penal, fixando regime inicial semiaberto.
Apelo Defensivo buscando a absolvição dos crimes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de furto e a fixação de regime inicial aberto.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que negou a prática do roubo, afirmando que pretendia pagar pelos bens subtraídos posteriormente, e que não agrediu as vítimas.
Relatos das vítimas dando conta de que flagraram o acusado tentando deixar o local com fardos de cerveja subtraídos do interior do depósito de bebidas. O réu, para assegurar sua impunidade, agrediu as vítimas que tentavam contê-lo – Luta corporal que configura violência contra a vítima – impossibilidade de desclassificação para o crime de furto – precedente do C. STJ – Réu que se valeu de violência para assegurar a impunidade do crime, nos moldes do § 1o, do art. 157, do Código Penal – Relatos dos Policiais Militares que corroboram as palavras da vítima – Roubo impróprio consumado – Condenação de rigor.
Delito de falsa identidade – configuração. Acusado que, nas dependências do distrito policial atribuiu-se falsa identidade para obter benefício.
Dosimetria – Penas-bases, de cada delito, fixadas nos patamares mínimos. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos nas penas (Súmula 231, do C. STJ). Na fase derradeira, ausência de causas modificadoras.
Regime inicial semiaberto mantido – Ausência de recurso Ministerial – Vedação da "reformatio in pejus".
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausência de requisitos legais.
Recurso Defensivo desprovido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000541-30.2016.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante REGINALDO
BARBOSA FURTADO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
2
Voto no 10.420
Apelação no 0000541-30.2016.8.26.0145
Comarca: Conchas 2a Vara
Apelante: Reginaldo Barbosa Furtado Junior (rec. em liberdade 20 anos de idade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Roubo impróprio e Falsa Identidade

Sentença condenatória pelos arts. 157, § 1o e 307, ambos do
Código Penal, fixando regime inicial semiaberto.
Apelo Defensivo buscando a absolvição dos crimes por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
pugna
pela
desclassificação para o crime de furto e a fixação de regime inicial
aberto.
Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante Réu
que negou a prática do roubo, afirmando que pretendia pagar pelos
bens subtraídos posteriormente, e que não agrediu as vítimas.
Relatos das vítimas dando conta de que flagraram o acusado
tentando deixar o local com fardos de cerveja subtraídos do
interior do depósito de bebidas. O réu, para assegurar sua
impunidade, agrediu as vítimas que tentavam contê-lo Luta
corporal que configura violência contra a vítima impossibilidade
de desclassificação para o crime de furto precedente do C. STJ
Réu que se valeu de violência para assegurar a impunidade do
crime, nos moldes do § 1o, do art. 157, do Código Penal Relatos
dos Policiais Militares que corroboram as palavras da vítima
Roubo impróprio consumado Condenação de rigor.
Delito de falsa identidade
configuração. Acusado que, nas
dependências do distrito policial atribuiu-se falsa identidade para
obter benefício.
Dosimetria Penas-bases, de cada delito, fixadas nos patamares
mínimos. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi
reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos nas
penas (Súmula 231, do C. STJ). Na fase derradeira, ausência de
causas modificadoras.
Regime inicial semiaberto mantido
Ausência de recurso
Ministerial Vedação da “reformatio in pejus”.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Ausência de requisitos legais.
Recurso Defensivo desprovido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 560/5651, prolatada pelo
1 Fls. 566: Publicada em 08/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
3
MM. Juiz de Direito, Dr. Fabio Fernandes Lima, que ora adoto, acrescento que Reginaldo
Barbosa Furtado Junior foi condenado às penas de 04 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no art. 157, § 1o, do Código Penal, e a 03 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, por infração ao artigo 307, do Código Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, recorreu o acusado. Busca a absolvição dos
crimes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o
crime de furto e a fixação de regime inicial aberto. (fls. 571/574)
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 584/586), os
autos subiram a esta E. Corte.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 594/615).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 22 de abril de 2016, às 05h50,
na Avenida Paulo Conceição Cunha, s/no, Centro, na cidade de Anhembi e comarca de
Conchas, Reginaldo Barbosa Furtado Junior2, qualificado às fls. 14/14, subtraiu, para si,
cinco fardos contendo cada um 12 (doze) latinhas de cervejas sub zero marca Antártica, e
R$ 13,15 (treze reais e quinze centavos) em moedas, pertencentes ao estabelecimento
“Depósito de Bebidas da Lagoa”, bens apreendidos e avaliados às fls. 29/31, empregando,
depois da subtração, violência contra a vítima Antônio Luiz Basso, a fim de assegurar a
2 Fls. 19: 20 anos, solteiro, 1o grau completo, desempregado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
4
impunidade do crime e a detenção das coisas subtraídas.
Consta, por fim, que logo após o crime acima narrado, na
Avenida Paulo Conceição Cunha, s/no, Centro, na cidade de Anhembi e comarca de
Conchas, Reginaldo Barbosa Furtado Junior, qualificado às fls. 14/15, atribui-se falsa
identidade para obter vantagem em proveito próprio.
Segundo se apurou, o indiciado ingressou no estabelecimento
“Depósito de Bebidas da Lagoa” pulando o muro que o cerca com o intuito de subtrair bens
móveis ali encontrados.
Desta forma, aproveitando-se da falta de vigilância direta
sobre o imóvel, após ter ali adentrado, Reginaldo subtraiu cinco fardos contando cada um
12 (doze) latinhas de cervejas sub zero marca Antártica e R$ 13,15 (treze reais e quinze
centavos) em moedas. Em seguida, escalou o muro do estabelecimento para se evadir em
poder de tais bens.
Entretanto, a vítima Douglas da Silva Basso chegou ao
estabelecimento no momento em que o indiciado se evadia do local em poder dos bens
móveis acima descritos, razão pela qual o abordou e conseguiu detê-lo, conduzindo-o até
uma das salas do imóvel em questão na companhia de seu genitor Luiz Antônio Basso.
Em tal local, Reginaldo foi amarrado por Douglas até que a
Polícia chegasse. Contudo, o indiciado conseguiu se desvencilhar e se utilizou de violência
contra Luiz Antônio Basso, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime e a
detenção da coisa subtraída, desferindo-lhe socos e chutes (lesões corporais da vítima
descritas às fls. 35 e em laudo a ser oportunamente juntado aos autos).
Em seguida, Douglas, Luís Antônio e Tiago Belém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
5
conseguiram deter novamente o indiciado, oportunidade em que os Policiais Militares
chegaram ao local e efetuaram a prisão em flagrante de Reginaldo, promovendo a
recuperação dos bens móveis subtraídos do estabelecimento em questão.
Após ter sido dada voz de prisão, Reginaldo, para obter
vantagem em proveito próprio, atribuiu-se falsa identidade, tendo declarado aos policiais
que se chamava “Rafael Barbosa Furtado”. Contudo, já em sede policial, somente ao
tomar conhecimento de que seus familiares haviam sido avisados de sua prisão, o indiciado
declarou sua real identidade e afirmou que havia fornecido falsamente a identidade de seu
irmão. (denúncia fls. 01/03)
A denúncia foi recebida 04/05/2016 (fls. 154/155).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 33/36), auto de exibição e
apreensão (fls. 37), auto de entrega (fls. 38), auto de avaliação (fls. 39/40), relatório de
atendimento médico (fls. 41), laudo de lesão corporal indireto (fls. 210/211), tudo em
consonância com a prova oral amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
Interrogado por ocasião de sua prisão em flagrante,
Reginaldo Barbosa Furtado Junior apresentou a seguinte versão: “que conhece
Marquinhos, sócio proprietário de um estabelecimento comercial desta cidade. Na
madrugada de hoje ligou do telefone de um amigo para Marquinhos para comprar
cerveja. Marquinhos disse que já tinha ido embora e era para o interrogando ir até o
depósito e ver se o sócio estava lá para a venda. Foi sozinho até o local e chamou por
pessoas e não foi atendido e também não apareceu qualquer pessoa. Sendo assim o
interrogando resolveu pular o muro para pegar as cervejas. No interior do quintal o
freezer estava em local que não é fechado. Pegou cinco fardos de cerveja Antártica Sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
6
Zero, de 350 ml cada lata e foi colocá-los sobre o muro para levá-los embora. Dois
fardos caíram e espalharam pelo chão. Cada fardo tem doze latas de cerveja. Estava em
cima do muro para ir embora com os três fardos quando apareceu um conhecido seu de
nome Douglas. Douglas juntamente com outra pessoa seguraram o interrogando e o
mesmo foi levado para o interior do depósito, onde foi amarrado e foram acionar a
Polícia. Um senhor que lá apareceu foi em direção do interrogando com a intenção de
agredi-lo e para se defender veio a empurrá-lo. Logo em seguida foi novamente dominado
pelos demais indivíduos. Alega que não subtraiu dinheiro em moedas ou papel. Logo
apareceu a Polícia Militar. Para os Policiais o interrogando alegou chamar-se 'Rafael
Barbosa Furtado', seu irmão, passando a qualificação dele. Nesta Delegacia quando
soube que sua irmã e familiares iriam ser cientificados, resolveu falar a verdade e dar
seu nome verdadeiro que é Reginaldo Barbosa Furtado Junior. Estava bêbado por isso
mentiu aos Policiais seu nome. Alega que sua intenção era voltar no dia seguinte para
pagar a conta. Nesta oportunidade encontra-se sem documentos e dinheiro, e alega que
perdeu sua carteira com R$ 300,00 em dinheiro. Informa que trabalhava na Fazenda
Descalvado, neste Município e foi “mandado embora” recebendo cerca de três mil reais.
Não tem 'passagens' Policiais. (fls. 17/18)
No dia seguinte aos fatos, 23/04/2016, a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva. (fls. 116/119)
Em decisão de 01/12/2016 foi concedida a liberdade
provisória ao acusado (fls. 470/471). Alvará de soltura cumprido na mesma data,
conforme fls. 476/478.
Em juízo, o réu alterou sua versão. Disse que, na data dos
fatos, ligou para “Marquinhos”, sócio do depósito de bebidas, indivíduo este que conhecia
desde criança. Era cerca de 4:30 horas da manhã, perguntou a “Marquinhos” se ele poderia
vender-lhe cerveja. “Marquinhos” disse que não poderia vender a cerveja, pois estava com
os filhos e já era tarde, mas também disse que [o interrogando] deveria ir até o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
7
verificar se havia alguém no local para efetuar a venda. [O interrogando], que estava
embriagado, foi até o depósito, bateu no portão, mas de lá não saiu ninguém. Diante disso,
pulou para dentro do imóvel, batendo na porta, novamente, sem resposta. Resolver
pegar as “caixinhas” de cerveja, pois conhecia o proprietário e poderia pagar no outro
dia. Não teve intenção de roubar as cervejas. Quando já estava fora do estabelecimento,
com as caixas de cerveja, chegou Douglas, o qual o agrediu. Disse para Douglas ligar para
“Marquinhos”. Como estava embriagado, entendeu que “Marquinhos” havia o orientado a
pular o muro do estabelecimento, ao invés de chamar por alguém. Douglas gritou por
Tiago e Antônio Basso, os quais estavam dormindo. Referidos indivíduos saíram do
imóvel e o agrediram, amarrando-o, logo em seguida. Eles pegaram um caibro e disseram
que o agrediriam com tal objeto, caso a Polícia demorasse a chegar. Conseguiu se
desvencilhar das amarras e correu para dentro do banheiro, onde ficou até a chegada da
Polícia. Os Policiais o colocaram na viatura e usaram 'spray' de pimenta, o que fez com que
perdesse a consciência. Recobrou a consciência já na Delegacia. O Delegado estava lhe
fazendo perguntas. Começou a relatar o que se lembrava dos fatos, e o Delegado disse que
deveria ficar quieto e somente responder ao que fosse perguntado. Viu no papel escrito
“Rafael Barbosa Furtado” e falou para o Delegado que este não era o seu nome, dizendo
que se chamava Reginaldo Barbosa Furtado Junior. Nesse momento, o Delegado o
acusou de estar tentando enganá-lo, fornecendo identidade falsa. Rafael Barbosa Furtado é
seu irmão. Conhecia Douglas, Antônio Basso e Thiago. Não tinha problemas com estas
pessoas. Não agrediu ninguém, pois estava amarrado. Não mentiu o nome na Delegacia.
(mídia digital)
Em juízo, a vítima Douglas da Silva Bastos, relatou que seu
pai era sócio do depósito de bebidas em que se deram os fatos. No dia dos fatos, de
madrugada, chegou ao local e deparou-se com o acusado em cima do muro com
quatro fardos de cerveja. Puxou o acusado do muro, e este tentou correr, sendo que o
impediu de fazê-lo. Chamou seu pai e seu primo, que estavam dentro do depósito. O
acusado se desvencilhou e se trancou em um banheiro no interior do depósito. O acusado
lhe deu um “murro” quando tentava segurá-lo. O sócio Marcos não autorizou o acusado
a pegar bebidas. Conhecia Reginaldo de vista, mas nunca conversaram. Marcos conhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
8
Reginaldo. Reginaldo estava embriagado. Revidou as agressões de Reginaldo. Reginaldo
deu um “murro” no rosto do seu pai [do depoente]. O acusado ficou trancado no
banheiro até a chegada dos Policiais. Marcos disse que Reginaldo lhe telefonou pedindo
para comprar cerveja e que o instruiu a bater no portão do depósito. Reginaldo não bateu
no portão, quando o avistou, ele já estava em cima do muro. Reginaldo não deixou
qualquer quantia no local a título de pagamento. (mídia digital)
Em Juízo, a vítima Antônio Luiz Basso disse que, na data dos
fatos, estava dormindo na casa situada nos fundos do depósito de bebidas. Seu filho, ao
chegar em casa, deparou-se com o acusado pulando o muro com quatro fardos de cerveja.
Seu filho entrou em luta corporal com o acusado e gritou por sua pessoa [depoente], que
saiu de casa e tentou auxiliar na contenção do acusado. O acusado reagiu e o chutou na
região da cabeça. Amarraram o acusado com a camisa que ele utilizava. Contudo, ele se
soltou, correu e se trancou em um banheiro no interior do depósito, onde ficou até a
chegada da Polícia. O acusado estava fora de si, pois foram necessárias três pessoas para
segurá-lo. Passados cerca de 15 dias, ficou sabendo que Reginaldo teria telefonado para
Marcos, sócio do depósito. Reginaldo não bateu no portão, mas sim, pulou o muro. Não
viu o dinheiro que teria sido deixado por Reginaldo. (mídia digital)
Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar José Eduardo
Ribeiro Costa relatou que foi até o estabelecimento comercial, no local dos fatos, onde
efetuou, junto de seu colega de farda, a prisão do acusado. Foi informado pela vítima de
que o acusado usou de violência a fim de subtrair os bens. A vítima necessitou de
atendimento médico. A cerveja subtraída caiu do muro e, em posse do acusado,
localizaram uma quantia em moedas. O acusado, ao se identificar, declinou o nome do
irmão. Na Delegacia, foi descoberta a sua real identidade. Não conhecia o acusado. Não se
recorda se o acusado se utilizou do nome do irmão no momento da abordagem ou somente
na Delegacia. Reconhece o acusado como sendo o indivíduo que prendeu na data dos fatos.
A vítima agredida por Reginaldo apresentava vermelhidão no rosto. No momento em que
abordaram o acusado, este não estava amarrado. (mídia digital)
No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Juliano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
9
de Souza (mídia digital).
Em Juízo, Antônio Marcos da Silva, sócio do depósito de
bebidas local vítima dos fatos, relatou que, na data dos fatos, Reginaldo telefonou
solicitando a venda de cerveja. Percebeu que Reginaldo estava bem embriagado e por já
estar em casa pronto para dormir, respondeu que não iria vender cerveja a ele,
aconselhando Reginaldo a ir para casa dormir, pois estava muito embriagado. A ligação
ocorreu um pouco antes das 5:00 horas da manhã. É amigo de Reginaldo e de sua família.
Disse a Reginaldo que, caso este não quisesse esperar até o dia amanhecer, batesse no
portão, pois havia gente dormindo no depósito de bebidas. Antônio Basso dormia no local.
Após, passados 30 minutos, foi comunicado de que um ladrão havia sido pego no depósito
de bebidas, e que referido indivíduo estava dizendo que havia ligado para sua pessoa
[depoente] solicitando autorização para pegar as cervejas. Foi até o local e encontrou
Reginaldo já contido. Douglas informou ter flagrado Reginaldo furtando as cervejas. As
cervejas já estavam sobre o muro. Não sabe se Reginaldo agrediu as vítimas que estavam
no local. Também desconhece se Reginaldo declinou identidade falsa aos Policiais. Não
autorizou Reginaldo a pegar as bebidas. Douglas e Antônio estavam bêbados.
Presenciou Douglas e Antônio agredindo Reginaldo como forma de contê-lo. (mídia
digital)
A testemunha Thiago Belém relatou que, no momento dos
fatos, dormia no interior do depósito de bebidas de seu tio. Foi acordado por seu primo,
que gritava do lado de fora. Saiu apressadamente do imóvel e viu o primo correndo atrás
do acusado. Havia caixas de cerveja em cima do muro. Soube depois que o acusado estava
roubando o depósito. Seu primo chama-se Douglas. Havia cinco fardos de cerveja em cima
do muro, os quais pertenciam ao depósito. Conseguiram deter o acusado até a chegada da
Polícia Militar. Não sabe se o acusado agrediu alguém. Seu primo chegou a amarrar o
acusado, que se soltou e correu, se trancando dentro de um banheiro. Acredita que seu
primo não se machucou. (mídia digital)
A testemunha Carlos Henrique Leme, cunhado do acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
10
disse que soube acerca do ocorrido por meio de “Marquinhos”, proprietário do
estabelecimento local dos fatos e pelos rapazes que agrediram Reginaldo, dos quais não se
recorda o nome. Pelo que ficou sabendo, Reginaldo ligou para Marcos às 4:00 horas da
manhã, pedindo que este lhe vendesse cerveja. “Marquinhos” autorizou Reginaldo a “bater
lá”, pois haveria alguém para atendê-lo. Como Reginaldo não foi atendido, acabou pulando
no estabelecimento para pegar a bebida. Reginaldo estava saindo do estabelecimento e foi
pego pulando o muro. Reginaldo foi pego com dois fardos de cerveja, e não com cinco.
Reginaldo foi agredido e amarrado. “Os meninos” disseram que Reginaldo não havia
subtraído dinheiro. Reginaldo tinha lesões aparentes das agressões. A vítima Antônio Luiz
Basso não aparentava ter sido agredida. Reginaldo trabalhava na Fazenda “Descalvado”.
(mídia digital)
A testemunha Roseli Aparecida Claudino não presenciou os
fatos, mas ouviu falar do ocorrido. Foi professora de Reginaldo. (mídia digital)
A testemunha Vanessa Cristina da Rocha Ramos Pedroso
não presenciou os fatos e nada sabe acerca destes. Reginaldo trabalha na Fazenda
“Descalvado” e é uma excelente pessoa. (mídia digital)
A testemunha Marcio Augusto da Silva Camargo disse nada
saber sobre os fatos. Junto com Reginaldo trabalhavam na Fazenda “Descalvado”.
Reginaldo trabalhou na Fazenda por cerca de sete meses. Reginaldo é uma boa pessoa.
(mídia digital)
No caso dos autos, o conjunto probatório é claro no sentido
de que o réu praticou o delito de roubo impróprio em questão. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição ou desclassificação
para o delito de furto.
O réu negou a prática do roubo. Disse que tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
11
resolveu “pegar” os fardos de cerveja e que pretendia efetuar o pagamento no dia seguinte.
Negou também a prática de agressões contra as vítimas, afirmando ter sido ele quem sofreu
as agressões.
Contudo, sua versão restou infirmada pelo conjunto
probatório.
As vítimas Antônio e Douglas relataram terem sofrido
agressões físicas ao tentarem conter Reginaldo. O acusado, para não ser detido, resistiu e
entrou em luta corporal com as vítimas.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos
casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que as vítimas
queiram incriminar o réu injustamente, pelo contrário, o laudo pericial às fls. 210/211
indica que a vítima Antônio sofreu lesões corporais de natureza leve. Não havendo
motivos, portanto, para que não se dê crédito às suas declarações. Nesse sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
12
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar os verdadeiros responsáveis. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incrimina inocente, deixando o verdadeiro criminoso impune.
Do mesmo modo, inquestionável a validade do depoimento
prestado pelos Policiais Militares. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de
que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que
ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
13
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Diante desse contexto fático, não há como se acolher a tese
defensiva de desclassificação para o crime de 'furto'. Mero 'furto' seria se a vítima sequer
tivesse se dado conta da subtração. Porém, neste caso, as vítimas do delito, Douglas e
Antônio, entraram em luta corporal com o réu, que já havia subtraído os fardos de cerveja
do interior do estabelecimento (bens estes que já estavam ao lado de fora do imóvel).
Assim, não há dúvidas de que o réu empregou violência
contra as vítimas logo após a subtração dos bens, a fim de assegurar a detenção do bem
para si ou a impunidade (figura do § 1o, do art. 157, do Código Penal).
Tal fato concreto em nada se amolda ao mero crime de furto,
respeitados os entendimentos em contrário, restando bastante evidente a violência
empregada.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ, em caso idêntico:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
14
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMPURRÃO.
VIOLÊNCIA APTA A CARACTERIZAÇÃO DO TIPO
DESCRITO NO ART. 157 DO CP. REGIME PRISIONAL
FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E
719/STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
RÉU PRIMÁRIO. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam a absolvição do paciente ou a
desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita.
3. Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou
grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo
poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a
subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente
iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de
violência, se terminar por se valer de meio violento para
garantir a posse da res furtiva ou, ainda, a impunidade do
delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua
modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1o), não havendo se
falar em furto.
4. O fato de o agente ter empurrado a vítima para obter
êxito na subtração de seu celular caracteriza a violência
exigida no delito de roubo e impede a desclassificação da
conduta para a figura tipificada no art. 155 do Código
Penal.
5. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional
mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta,
com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual
modo,
as
Súmulas
718
e
719/STF,
prelecionam,
respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação
idônea para a imposição de regime mais severo do que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
15
permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime
de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir
exige motivação idônea".
6. Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena de 4
anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram
favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha
sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do
meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea
"c", e 3o, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida,
desde logo, em regime aberto.
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, com o
fim de, confirmando a liminar anteriormente concedida,
estabelecer o regime prisional aberto para o desconto da pena
imposta ao paciente.” (destaquei) (HC 462.091/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em
04/09/2018, DJe 14/09/2018)
Sobre a desnecessidade de causar lesões na vítima, este E.
Tribunal de Justiça já afastou a tese de desclassificação do delito para mero 'furto', eis que
basta o ato de violência do agente contra a vítima:
“Apelação criminal
Roubo
Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas Desclassificação para furto
tentado Inadmissibilidade Violência e grave ameaças
comprovadas
Desnecessidade de que resultem lesões
corporais
Precedentes crime violento que extirpa o
reconhecimento do arrependimento posterior, mesmo porque
a 'res' foi apreendida, não devolvida pelo agente
réu
reincidente

(
...)”
(TJSP,
Apelação
0000424-56.2016.8.26.0204, Rel. Camilo Léllis, 4a Câmara
de Direito Criminal, j. 25.09.2018)
Assim, o convencimento firmado a partir das provas é no
sentido de que o réu praticou o delito de roubo impróprio e consumado.
Com efeito, o roubo se consumou no momento em que foi
invertida a posse do bem subtraído, não sendo necessária a posse mansa e pacífica. Nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
16
HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO
TENTADO.
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
TENTADA.
AUSÊNCIA
DE
PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA.
PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprova a
presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente
nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
presente ordem de habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a
consumação do crime de roubo, basta a verificação de que,
cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida,
pela perseguição imediata 3. Habeas corpus denegado (STF.
HC 98162/SP. 1a Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia. J. em
06/03/2012).
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se exigir a
posse mansa e pacífica da coisa rapinada, no que tange à consumação do roubo. O delito
restou integralmente preenchido em seu iter criminis, não cabendo admitir a redução pela
tentativa, em qualquer fração. Na jurisprudência pátria, o entendimento predominante
inclina-se no sentido de considerar percorrido em sua extensão o iter criminis do delito
previsto no artigo 157, do Código Penal com a mera inversão da posse da res furtiva,
independentemente de não ter o agente usufruído posse mansa e pacífica do bem rapinado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO.
POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
INVERSÃO DA POSSE DA RES. RECURSO NÃO
PROVIDO. Consoante iterativa orientação jurisprudencial, o
delito de roubo consuma-se mediante a perda de
disponibilidade da res, não constituindo óbice à
tipificação delitiva a posse temporária exercida pelo
agente”3.
Melhor sorte não assiste ao acusado em relação a condenação
pelo crime de falsa identidade.
Com efeito, extrai-se do depoimento do Policial Militar que o
3 (TJ-MG - APR: 10024121748180001/MG, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, j. 11/12/2013, 2a Câmara Criminal, destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
17
acusado, depois de detido, identificou-se como “Rafael Barbosa Furtado”, com o intuito de
furtar-se à aplicação da lei penal.
O crime de falsa identidade é um delito formal, de modo que
não se exige, para sua consumação, resultado naturalístico. Dessa forma, evidente que o
delito se consumou quando o réu declarou nome falso aos Policiais.
Não há que se falar em atipicidade da conduta diante do
exercício da autodefesa do acusado. O réu deveria se manter calado, já que não queria se
identificar e não portava documentos. Se assim agisse, estaria exercendo sua autodefesa. A
partir do momento em que optou por declarar nome de terceiro, cometeu o delito.
É sabido que, assim como qualquer direito, a autodefesa não
é um direito absoluto. Isso porque, a falsa atribuição de identidade pode acarretar prejuízo
de outra pessoa, cujo nome foi indevidamente utilizado pelo acusado.
Ademais, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores
de que a autodefesa não torna atípico o crime em comento:
DIREITO
PENAL.
CRIME
DE FALSA
IDENTIDADE. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO
CPC E RES. 8/2008-STJ).
É típica a conduta do acusado que, no momento da prisão
em flagrante, atribui para si falsa identidade (art. 307 do
CP), ainda que em alegada situação de autodefesa. Isso
porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à
ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé
pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial,
inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no
falso. Precedentes citados: AgRg no AgRg no AREsp
185.094-DF, Quinta Turma, DJe 22/3/2013; e HC 196.305-
MS, Sexta Turma, DJe 15/3/2013.
(STJ, REsp 1.362.524-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 23/10/2013).
O principio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
18
CF/1988) não alcança aquele que atribui falsa identidade
perante autoridade policial com o intento de ocultar maus
antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo
agente (art. 307 do CP).
(STF, RE 640.139 RG, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2011, P,
DJE de 14-10-2011, rg.)
Assim, evidente que o acusado atribuiu a si falsa identidade
para obter vantagem em proveito próprio, o que o torna incurso também no art. 307, do
Código Penal.
Desse modo, comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
passo a analisar a dosimetria das reprimendas.
Na primeira fase, a r. sentença fixou as penas-base no mínimo
legal, isto é, 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo para o crime
de roubo, e 03 meses de detenção pelo crime de falsa identidade.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi
reconhecida a circunstância atenuantes da menoridade relativa, que deixou de reduzir as
reprimendas aquém do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231, do C. STJ.
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, as penas não sofreram alterações.
Diante do concurso material de crimes, previsto no art. 69,
do Código Penal, as penas devem ser somadas, resultando na final de 04 anos de reclusão,
e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo e 03 meses de detenção.
Foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de
ambas as penas, o que fica mantido, eis que não há recurso Ministerial buscando regime
prisional mais severo para o delito apenado com 'reclusão'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000541-30.2016.8.26.0145 -Voto no 10.420
19
Não há que se falar em substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos, diante da violência empregada pelo acusado, havendo expressa
vedação legal nesse sentido.
Tampouco há que se falar em concessão do sursis, diante do
patamar da pena aplicada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora